Tribunal: TJDFT
Processo: 0735789-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735789-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Rivaldo José de Araújo contra a decisão interlocutória da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu realização de diligência no SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” (autos de no 0002925-48.2010.8.07.0001, ID no 104825191, págs. 1-3). 2. Apesar de assinalado na autuação, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO